Tribunal: TJMT
Processo: 0006824-40.2006.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006824-40.2006.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELSON CARLOS MOTA - CPF: 021.629.913-65 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO FREITAS DA SILVA - CPF: 571.657.501-34 (ADVOGADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), MASSAKI TARUMOTO - CPF: 064.735.608-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP No 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o- da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários

advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Revisão da Renda Mensal Inicial, ajuizada por
Adelson Carlos Mota
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido da parte autora e condenou a autarquia previdenciária a revisão do benefício de auxílio-doença, para considerar o RMI do salário-benefício os 80% maiores salário de contribuição, com termo inicial em 15/02/2006, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997- redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária pelo INPC até 29/06/2009, quando deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica.

Sem custas, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Não foi apresentado recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 3170293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada no bojo da Ação Previdenciária no 0006824-40.2006.8.11.0015, que julgou procedente o pleito autoral “para determinar, ao INSS, a revisão do benefício previdenciário de auxílio-doença, para considerar no RMI do salário-benefício os 80% maiores salário-de-contribuição, com termo inicial em 15/02/2006, incidindo correção monetária e juros de mora, até a data de 29.06.2009”.

A matéria versada nos autos, refere-se à revisão do auxílio-doença, pago pelo INSS ao autor da ação, concedido em 15/02/2006, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991, considerando a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. Isso porque quando foi feito o cálculo da renda mensal inicial, constou apenas o valor do salário mínimo vigente à época.

Ao analisar o pedido, o magistrado singular julgou-o procedente declarando o direito da parte autora à revisão da renda mensal inicial do auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei no 9.876/99.

Ao examinar os autos e os documentos que o acompanharam, verifico que o autor realizou o cálculo do benefício utilizando-se de todas as remunerações recebidas, sendo que o correto seria a utilização dos maiores salários correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo período contributivo.

Pois bem. Está consolidado o entendimento de que o caso do benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVODE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA LEI DO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(Processo - AI 765377 RJ – Relator (a) – Min. Carmem Lúcia –

Julgamento – 24/08/2010 – Órgão Julgador – 1a Turma – Publicação - DJe-179 de 23-09-2010). (destaquei)

Compulsando os autos, constata-se que o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário e, por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece expressamente, em seu artigo 29, II, modificado pela Lei n° 9.876, de 26/11/1999 que:

“
Art. 29. O salário de benefício consiste:

(...)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo (Incluído pela Lei n° 9.876, de 26.11.99).

(...)”

Registre-se que o inciso I, alíneas a, d, e, e h, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo RGPS nos eventos decorrentes de acidente de trabalho, confira:

“Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a)aposentadoria por invalidez;

(...)

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

h) auxílio-acidente;

(...).”

Nesse passo, a Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, que alterou a redação da Lei no 8.213/91, dispõe que:

“Art. 3o.
Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-debenefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.
”
(destaquei)

Desse modo, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença foi concedido ao autor em 2006, quando em vigor o artigo supracitado, correta se encontra a decisão objurgada, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculada pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desconsiderando os vinte por cento (20%) menores, nos exatos termos do artigo 29, II, da Lei II, da Lei no 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei no 9.876 de 1999.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ART. 29, II, DA LEI No 8.213/91. INCIDÊNCIA. DECRETO No 3.048/9. INAPLICABILDAE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Decreto no 3.048/9 extrapolou os limites da lei ao ampliar hipóteses de incidência do §2o do art. 3o da Lei no 9.876/9 de modo a abarcar também o auxílio doença, cuja previsão do salário de benefício está expressamente disciplina no art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91. 2. O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei no 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91. 3. Recurso especial provido.”

(REsp 125045/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012). (destaquei)

De igual modo, este Tribunal de Justiça reiteradas vezes decidiu:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - COMPROVADO - CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) - 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/1991 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, §3o E §4o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.É dispensável o prévio requerimento administrativo para o ingresso, na via judicial, que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse processual. Nas ações contra a Fazenda Pública, estão prescritas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Devem ser revistas as parcelas do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho que não observaram o disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8.213/91, quando comprovado o pagamento à menor, haja vista que o cálculo da RMI – Renda Mensal Inicial deve ser efetivado sobre 80% (oitenta por cento) dos maiores salários de contribuição do segurado. (...)”

(Apelação / Remessa Necessária 104798/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINARES DE COISA JULGADA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP No 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 20 § 4o DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4o do CPC.”

(N.U 0000774-73.2013.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). (destaquei)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois o cálculo do benefício deve ser revisto, fazendo-se necessário adequar os parâmetros do valor da renda mensal inicial – RMI.

Por outro lado, a sentença proferida pelo juízo singular deve ser reformada, quanto a atualização monetária. Isso porque aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, conforme disposto na sentença.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isso posto,
retifico em parte a sentença
para determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG (Tema 905 do STJ) e condenação em honorários advocatícios quando
liquidada a sentença, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020